Tribunal: STF
Processo: HC 259762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA: A) RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS; B) CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFIRMAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Larissa Rayelle Santana da Silva e outra, advogadas, em 5.8.2025, em benefício de Tadeu Goes Aragao, contra decisão pela qual, em 10.3.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, manteve decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 981.771/RO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, em 4.6.2023, pelo juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Velho/RO (Processo n. 7032161-83.2022.8.22.0001), pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e de homicídio qualificado tentado, três vezes (incs. II e IV do § 2º do art. 121 e incs. II e IV do § 2º do art. 121, c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “1º FATO (Homicídio de Vanderlei Prado Vilela): 



    No dia 11 de março de 2022, pelo período vespertino, no ‘Sítio 5 irmãos’, situado no Ramal do IBAMA, KM 21, lote 01, Gleba Capitão Sílvio, no Distrito de Jaci-Paraná, zona rural do município de Porto Velho/RO, o denunciado TADEU GÓES ARAGÃO, com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Vanderlei Prado Vilela, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Tanatoscópico de fls. 24/31. 



    Segundo o apurado, no dia dos fatos, os irmãos Vanderlei Prado Vilela, Agnaldo Prado Meireles, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado (filho de Valdecir) estavam construindo uma porteira que dá acesso ao sítio supracitado, instante em que o denunciado, ao chegar ao local, começou a conversar com Agnaldo e Vanderlei, enquanto Valdecir e seu filho Eliton estavam mais afastados. 



    Em seguida, quando Valdecir e Eliton resolveram se aproximar dos demais para acompanhar a conversa, o denunciado Tadeu, de surpresa, sacou uma arma de fogo e desferiu disparos contra Vanderlei, o qual veio ao solo, onde, novamente, foi alvejado por mais disparo, os quais causaram-lhe as lesões que foram causa eficiente de seu óbito. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista a insatisfação do denunciado na construção da porteira, a qual dificultaria seu acesso à RESEX Rio Jaci Paraná, onde também possuía propriedade e criação de animais. 



    O denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que este foi surpreendido enquanto estava trabalhando na construção supramencionada, ocasião em que, inclusive, parou para conversar com o denunciado, quando fora atingido, de inopino, pelos disparos. 



    2º FATO (Tentativas de homicídio contra Agnaldo Prado Vilela, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado): 



    No mesmo dia, horário e local dos fatos anteriormente narrados, o denunciado TADEU GÓES ARAGÃO, com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos contra as vítimas Agnaldo Prado Vilela, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado, causando-lhes lesões, conforme constam nos prontuários médicos de fls. 82/437 e laudo de exame de lesão corporal (fl. 761), que não deram causa à morte destas vítimas por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, por terem conseguido correr dos demais disparos, sendo, posteriormente, socorridas e encaminhadas para atendimento médico. 



    Consta dos autos que o denunciado Tadeu, logo após realizar os disparos contra Vanderlei, aproveitando-se da oportunidade, atirou em Agnaldo Prado Vilela, Eliton Meireles Prado e em Valdecir Prado Vilela, causando-lhes lesões, sendo que, após as vítimas saírem correndo, no intuito de se protegerem dos demais disparos, o denunciado evadiu-se do local em seu veículo. 



    Os crimes foram cometidos por motivo fútil, conforme já exposto no 1º fato, ou seja, a insatisfação do denunciado na construção da porteira, a qual dificultaria seu acesso à RESEX Rio Jaci Paraná, onde também possuía propriedade e criação de animais. 



    O denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, vez que estes foram surpreendidos enquanto trabalhavam na construção supramencionada, ocasião em que, inclusive, a vítima Agnaldo parou para conversar com o denunciado, ocasião em que as vítimas Valdecir e Eliton se aproximaram para escutarem a conversa, quando foram atingidos, de inopino, pelos disparos” (fls. 53-55, e-doc. 4).



    A prisão preventiva do paciente foi mantida na decisão de pronúncia.



    3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 7032161-83.2022.8.22.0001 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 31.8.2023, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e tentado. Nulidades do relatório oriundo do sistema córtex da PRF, do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento de pessoa por vídeos. Não constatada. Materialidade e indícios de autoria. Impronúncia. Impossibilidade. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Princípio do in dubio pro societate. Recurso não provido. 



    1. Elementos probatórios que conferem um quadro positivo de admissibilidade da acusação, notadamente os relatos das vítimas que reconheceram o acusado como o autor dos disparos.



    2. Mantém-se a sentença de pronúncia a fim de submeter o acusado a julgamento pelo Júri, quando alicerçada em indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, pois não se exige, nesta fase, o juízo de certeza, vigorando o princípio do in dubio pro societate. 



    3. Recurso não provido” (fls. 138-139, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 981.771/RO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 20.2.2025, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Interposto agravo regimental pela defesa, o Relator, por motivos diversos, manteve o indeferimento liminar da impetração.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam que “a sentença de pronúncia desconsiderou a ausência de elementos probatórios colhidos na fase instrutória, os quais deveriam servir como base para a condenação, e se fundamentou exclusivamente em provas unilateralmente produzidas pela autoridade policial. Ademais, o reconhecimento fotográfico e por vídeos realizado na fase inquisitorial não foi confirmado em juízo, o que prejudicou gravemente os direitos de defesa do paciente, visto que o procedimento não observou as exigências legais previstas no Código de Processo Penal Art. 226, incisos II e IV” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “o paciente encontra-se detido desde 03 de outubro de 2022, sem a devida decisão definitiva sobre seu caso. Essa prisão, sem novos fatos que justifiquem a sua manutenção, configura um excesso de prazo, violando o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), razão pela qual também se requer a revogação da prisão preventiva do paciente, conforme as circunstâncias expostas. O excesso de prazo já configura, por si só, violação aos direitos constitucionais do paciente, tornando insustentável sua manutenção na prisão sem um julgamento adequado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que, “diante da flagrante violação à liberdade de locomoção do paciente, não pode a Corte Suprema, guardiã maior da Constituição e dos direitos e garantias fundamentais, permanecer inerte diante da omissão do Superior Tribunal de Justiça, que, até o presente momento, não sequer incluiu em pauta o agravo regimental interposto no Habeas Corpus nº 981771/RO (2025/0049324-0). Trata-se de uma inaceitável negativa de jurisdição que configura um constrangimento ilegal por parte do STJ, ao deixar de analisar e decidir, dentro de um prazo razoável, recurso de relevância crucial para a liberdade do paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Liminarmente este Egrégio Supremo Tribunal Federal determine, Imediatamente a inclusão do agravo regimental em pauta de julgamento da sexta turma no Habeas Corpus nº 981771/RO (2025/0049324-0), o qual permanece concluso desde 17 de março de 2025, conservando os direitos constitucionais. 



    No mérito, requer-se a revogação imediata da prisão preventiva de TADEU GOES ARAGÃO, devido à ausência de fundamentação inidônea e nulidades processuais, como o reconhecimento irregular e a falta de provas suficientes, conforme o princípio do in dubio pro reo. Requer-se, ainda, a despronúncia do paciente, em razão da nulidade da sentença de pronúncia, que se baseia em elementos irregulares, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual, em 10.3.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, manteve decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 981.771/RO.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, pretende-se, na presente impetração, seja desconstituída a sentença de pronúncia do paciente. O argumento seria a falta de indícios mínimos de autoria, por alegada exclusiva fundamentação em reconhecimento fotográfico não repetido em juízo e provas obtidas na fase inquisitorial.



    10. Quanto aos indícios de autoria do paciente e à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o Relator do Habeas Corpus n. 981.771/RO, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Rogerio Schietti Cruz, afastou as alegações da defesa, com a seguinte fundamentação:



    “II. Contextualização



    A decisão de pronúncia estabeleceu as provas de autoria nos seguintes termos: 



    [...] No que diz respeito à autoria, os depoimentos das testemunhas, relatórios de inteligência da polícia civil, registros feitos pela policia rodoviária, reconhecimento fotográfico e videográfico feito pelas vítimas durante as investigações estabelecem uma ligação direta entre o apelante e a sequência dos eventos. 



    A vítima, Valdecir Prado Vilela, em juízo, declarou: ‘Que Tadeu chegou tranquilo e não houve conflito nenhum e nem atrito de conversa verbal. Meus irmãos estavam explicando como era a situação ali, que há 20 anos era assim e procuramos a lei para resolver isso. E sempre fomos coagidos pelos invasores da reserva RESEX. Ai ele chegou lá conversando normalmente como se fosse uma pessoa de bem, em momento nenhum ninguém da família agrediu. Ele perguntou: vocês estão fechando aqui? Quando Agnaldo e o falecido disse que iam ponhar uma porteira, mas que ficaria aberta. Até esse momento aquilo lá é um carreador, não é de órgão público algum. A gente somos obrigados a dar passagem para invasores? Conversou por mais de 20 minutos com o Agnaldo e o finado Valderlei. Eu e meu filho estávamos distantes de 8 a 10 metros. Eles explicaram que não é estrada registrada e disseram que eram os donos do local. Depois de 20 minutos ele puxou uma arma dizendo: JÁ HÁ MUITO TEMPO ENCONTRARAM O QUE QUERIAM, VAGABUNDOS, ai começou a atirar. Atirou no Vanderlei e depois no Agnaldo. Agnaldo até disse que ia abrir a porteira e também levou um tiro. Tentou atirar no peito do meu filho mas a arma lencou e mais tiros e depois atirou em mim. Eu e meu rapaz fingimos, meu rapaz com a perna quebrada e eu com a perna baleada e ele ainda’. levamos mais tiros. Atirou na parte do estomago do Agnaldo 



    A vítima, Éliton Mendes Prado, em juízo, relatou: ‘Eu estava em casa e resolvi fazer um café e levar para meu pai e meu tio, terminei de lavar a louça e fui levar, quando fiquei lá, fiquei 2 a 3 metros e vi um cara lá vindo. Desligou o carro, desceu, perguntou se a gente estava fechando a estrada lá. Eu não conhecia o atirador. O meu tio disse que estava explicando que fechava a porteira porque invadiram nossa terra. Perguntei lá para meu tio Agnaldo se ele conhecia e meu tio disse que não. Ficaram conversando quando ouvi os tiros. Meu tio estava na estrada eu fui até lá perguntei e voltei para cerca onde estava meu pai. Ele encostou em mim a arma, mas ela lencou. Aí pulei e levei um tiro na perna. Meu pai me pegou e colocou nas costas ele ainda veio atrás de mim e do meu pai. A gente estava indo para nossa casa’. 



    No mesmo sentido, a vítima Agnaldo Prado Vilela declarou: ‘Eu entendo mais de carpintaria e meu irmão não sabia o que fazer. Eu tava quase terminando a porteira quando encostou um rapaz, o Sr Tadeu que eu não sabia quem era nem nada, ele chegou e perguntou o que estávamos fazendo, ele mais ouviu a gente do que falou, eu já vi esse carro antes perto do curral, eu fui o segundo atingido, o carro era um fiat uno branco, eu reparei bem no carro porque a gente já era ameaçado lá. Ai meu irmão o falecido Vanderlei começou a conversar e explicamos como tudo foi feito e tínhamos documento. Aí eu disse que tirava para ele passar e fui pegar na mão dele para saldar ele e virei de costas para tirar a porteira quando ouvi um barulho, eu estava despregando a porteira quando ouvi um barulho eu não vi ele manobrar a arma antes de atirar ele falou TA VENDO MONTE DE VAGABUNDO, eu disse: não faz isso moço. Foi quando o finado Vanderlei levou o primeiro tiro, eu estava virando quando levei dois tiros. Ai eu entendi que nós estava na frente de um monstro que queria matar nós. Eu também vi meu sobrinho vindo pasmado gritei corre, mas aí a voz não saia. Ele encostou a arma no Eliton mas a arma lencou e eu fiquei me espichando para longe dele e cheguei a ver ainda meu irmão carregando meu sobrinho nas costas’. 



    Como se vê, as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o apelante, como autor dos disparos. 



    Ademais, há informação nos autos de que arma de fogo utilizada no crime trata-se de pistola calibre 9mm, idêntica a um dos armamentos do acervo particular do delegado. Para além disso, apurou-se que Tadeu possui cadastro de exploração pecuária, consoante consulta nos bancos de dados do SISDARON, com propriedade localizada sendo o local do crime. 



    À vista de todos esses elementos, ainda, verificou-se, nos sistemas da Polícia Rodoviária Federal, que o veículo FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA OBR 1827, EMPLACAMENTO SÃO PAULO, passou no posto da PRF, Km 45, sentido Porto Velho/Jaci Paraná em ordem crescente às 16h:27min e em ordem decrescente às 19h:47min, ou seja, em horários compatíveis com os fatos, ressaltando que, naquela época, o veículo era registrado como propriedade do próprio apelante. 



    Com todas essas evidências robustas, a ligação entre o apelante Tadeu e o crime é indiscutível. Portanto, a contundência das provas, respaldadas por testemunhos, registros, dados cadastrais e correlações circunstanciais, estabelece uma teia de elementos que apontam para a atuação do apelante no crime em questão. Diante disso, a pronúncia do mesmo se mostra justificada e coerente com a necessidade de submeter o caso ao Tribunal do Júri. [...] (fls. )



    III. Art. 226 do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio probatório e o avanço da jurisprudência 



    Diz o art. 226 do CPP, no que interessa (grifei): 



    Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: 



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; 



    II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; [...] 



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    Esta Corte Superior entendia, até recentemente, que as prescrições contidas no referido dispositivo constituiriam ‘mera recomendação’ e, como tal, o seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova. 



    Rompendo com essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento legal ‘não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato’. Estabeleceu-se ali a necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros judiciários. 



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a temática também tem se repetido. Exemplificativamente, menciono o HC n. 172.606/SP (DJe 5/8/2019), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que, monocraticamente, se absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. 



    Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n. 598.886/SC, propôs a fixação de três teses, acolhidas à unanimidade pelo colegiado: (...).



    Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, esta colenda Sexta Turma, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia. 



    Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas é prova cognitivamente irrepetível, porque o ato inicial afeta todos os subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226 do CPP, não convalida os vícios pretéritos. 



    Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu ‘diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário’ (art. 1º). 



    Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em julgamento. 



    IV. O caso dos autos 



    Na espécie, o acórdão impugnado salientou que ‘as vítimas VALDECIR PRADO VILELA e ELITON MEIRELES PRADO [que conversaram com o agravante por cerca de 20 minutos] foram inicialmente instadas a descrever o agente infrator (ou seja, registrou descrição prévia da vítima quanto ao indivíduo a ser reconhecido) e, na sequência, apontaram-o, por semelhança, entre as diversas fotografias de pessoas que lhe foram apresentadas, seguindo, portanto, os parâmetros mínimos de confiabilidade a permitir que seja aproveitável como prova irrepetível em juízo, cabendo observar, no ponto, que promoveu-se o reconhecimento facial por fotos e vídeo porque o acusado se recusou peremptoriamente a participar do reconhecimento presencial’. 



    Ademais, observo que o Tribunal fundou a pronúncia em outras provas da autoria que corroboraram o reconhecimento válido. Deveras, a leitura da decisão e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, como, por exemplo, o fato de ‘Tadeu possui[r] cadastro de exploração pecuária, consoante consulta nos bancos de dados do SISDARON, com propriedade localizada sendo o local do crime’; as evidências obtidas ‘nos sistemas da Polícia Rodoviária Federal, que o veículo FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA OBR 1827, EMPLACAMENTO SÃO PAULO, passou no posto da PRF, Km 45, sentido Porto Velho/Jaci Paraná em ordem crescente às 16h:27min e em ordem decrescente às 19h:47min, ou seja, em horários compatíveis com os fatos, ressaltando que, naquela época, o veículo era registrado como propriedade do próprio apelante’. 



    Nota-se, assim, que, além de os reconhecimentos haverem seguido o procedimento previsto no art. 226, eles foram corroborados por outros elementos que compõem o acervo probatório, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido absolutório da defesa neste recurso especial, em que não se admite o revolvimento aprofundado de provas. 



    V. Violação do art. 155 do CPP 



    Ao contrário do que alega a defesa – de que ‘o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri apenas com base em provas colhidas na fase inquisitorial’ –, o acórdão salientou que ‘a pronúncia não está e nem foi baseada apenas em elementos do inquérito, havendo outros elementos de convencimento que apontam que o embargante teria sido responsável pelo crime de homicídio qualificado da vítima VANDERLEI PRADO VILELA e pelos crimes de homicídios qualificados praticados na forma tentada contra as vítimas AGNALDO PRADO VILELA, VALDECIR PRADO VILELA e ELITON MEIRELES PRADO, mormente pelas palavras destas em juízo, as quais firmam a autoria do injusto e asseguram que o embargante TADEU GÓES ARAGÃO foi quem desferiu os disparos’. 



    Forçoso relembrar o teor dos depoimentos das vítimas em juízo, ocasião em que ressaltaram terem conversado com o agravante por cerca de 20 minutos. Além disso, o agravante era um dos invasores de terra que usavam a passagem pela propriedade das vitimas. 



    Tais elementos afastam a tese de coação ilegal” (fls. 172-178, e-doc. 4).



    11. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar a pronúncia, sendo corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa compreensão, seria necessário afastar as razões expostas pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    12. Quanto à alegação de inexistência de elementos probatórios para a pronúncia, está demonstrada, nas instâncias antecedentes, a suficiência do conjunto probatório dos autos na origem para a demonstração da autoria e materialidade, a viabilizar a submissão do paciente ao julgamento do Tribunal do Júri pela acusação de homicídios qualificados, tentado e consumado.  



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o acórdão salientou que ‘a pronúncia não está e nem foi baseada apenas em elementos do inquérito, havendo outros elementos de convencimento que apontam que o embargante teria sido responsável pelo crime de homicídio qualificado da vítima VANDERLEI PRADO VILELA e pelos crimes de homicídios qualificados praticados na forma tentada contra as vítimas AGNALDO PRADO VILELA, VALDECIR PRADO VILELA e ELITON MEIRELES PRADO, mormente pelas palavras destas em juízo, as quais firmam a autoria do injusto e asseguram que o embargante TADEU GÓES ARAGÃO foi quem desferiu os disparos’” (fl. 178, e-doc. 4).  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual, “na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri” (ARE n. 1.500.584-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.10.2024).  



    Ademais, para reve